Tribunal: TJDFT
Processo: 0717368-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717368-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: ELISA DOMINGUES GARCIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. INUNDAÇÃO. SALA COMERCIAL. MÁ CONSERVAÇÃO TELHADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAIS. PRESENTES. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de ação de indenização ajuizada por locatária de sala comercial inundada em decorrência de águas pluviais que escoaram para dentro de prédio comercial face a má conservação do telhado. 2. Para configurar responsabilidade civil dos réus é necessária a presença de seus elementos estruturantes, a saber: conduta, culpa, nexo causal e resultado. 3. Os danos materiais emergentes, assim como os lucros cessantes, exigem prova efetiva e expressa demonstração dos prejuízos suportados. Desta forma, não trazendo a autora prova sobre os lucros cessantes buscados não há possibilidade de contemplação do pleito. No que se refere aos danos materiais emergentes, somente aqueles demonstrados através de provas do dano e o valor pago podem ser acatados, não bastando a citação sobre os móveis perdidos com a inundação. 4. Sendo incontroversa a falha na conservação do telhado do Condomínio réu que não detinha escoamento das águas pluviais na forma devida, gerando prejuízo à locatária, pois, ao não providenciar, em tempo razoável, os reparos definitivos no imóvel, de modo a permanecer com portas que não funcionavam adequadamente por mais de dois meses, por certo que além de comprometer a habitabilidade do imóvel, causou à autora aflição, angústia e frustração, isso porque, tratava-se de imóvel comercial que trabalhava com materiais esterilizados, dependendo diretamente da limpeza e segurança do local para que os clientes permanecessem e dessem credibilidade ao estabelecimento. 4.1. Neste contexto, em se considerando as funções punitiva e pedagógica da condenação são cabíveis os danos morais pleiteados. 5. Apelo provido parcialmente. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.348, inciso V, do Código Civil, aduzindo que a reponsabilidade pelo pagamento dos danos morais causados à recorrida deve ser atribuída exclusivamente ao condomínio, uma vez que os eventos tidos como danosos ocorreram em área comum, em desatendimento ao dever legal dos administradores do condomínio, que negligenciaram o seu dever de cuidado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos do 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta afronta ao artigo 1.348, inciso V, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030